Tribunal: TJSP
Processo: 0167659-11.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL, INDENIZATÓRIA E REPETITÓRIA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE CONDOMINIAL EM CONSTRUÇÃO. R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ADVOGADOS DA AUTORA QUE RENUNCIARAM AO MANDATO, CIENTIFICANDO-A. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO DE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, DEBALDE. APELAÇÃO DELA NÃO CONHECIDA. CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA ADVERSA DESENTRANHADAS.

AÇÃO REVISIONAL, INDENIZATÓRIA E

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL, INDENIZATÓRIA E REPETITÓRIA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE CONDOMINIAL EM CONSTRUÇÃO. R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ADVOGADOS DA AUTORA QUE RENUNCIARAM AO MANDATO, CIENTIFICANDO-A. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO DE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, DEBALDE. APELAÇÃO DELA NÃO CONHECIDA. CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA ADVERSA DESENTRANHADAS.

AÇÃO REVISIONAL, INDENIZATÓRIA E REPETITÓRIA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE CONDOMINIAL EM CONSTRUÇÃO. R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. POLO PASSIVO CORRETO. REPETIÇÃO DAS SOMAS RELATIVAS A INTERMEDIAÇÃO E SATI. PRESCRIÇÃO TRIENAL OPERADA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.